Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ARBITRAMENTO DO VALOR DA CAUSA POR EQUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora cujo objetivo é a cessação de descontos automáticos incidentes em sua conta corrente, relativos a contratos de mútuo firmados com instituição financeira, diante de pedido de revogação da autorização de débito encaminhado e recebido pelo banco. Requer, ainda, a fixação do valor da causa conforme o efetivo proveito econômico. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da autorização para débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) estabelecer os critérios para fixação do valor da causa em demanda sem conteúdo econômico imediatamente aferível; e (iii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios, em especial quanto à possibilidade de arbitramento por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao consumidor o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático em conta corrente, com efeitos a partir da ciência da instituição financeira ou da data indicada pelo cliente.
4. O STJ, ao julgar o Tema 1.085 em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários comuns são lícitos enquanto houver autorização expressa do mutuário, inexistindo analogia com o regime de consignação em folha previsto na Lei no 10.820/2003.
5. A continuidade dos descontos mesmo após a revogação da autorização é ilícita, não subsistindo qualquer justificativa contratual para a manutenção da prática pelo banco, sendo obrigação do consumidor buscar outros meios para adimplir a dívida, a qual permanece hígida.
6. O pedido formulado na exordial não implica revisão ou discussão da validade dos contratos de mútuo, mas apenas da modalidade de cumprimento, de modo que o valor da causa deve refletir o somatório das parcelas indevidamente descontadas, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
7. Dada a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e o reduzido valor envolvido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme autorizado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e pelo entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação Cível conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 291; 292, II e § 3o; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 01.03.2019; STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 16.06.2021, DJe 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 1966633, 0701799-95.2024.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 28.02.2025.

(Ive)